Tribunal: TJBA
Processo: 0500163-80.2018.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500163-80.2018.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, ANDREA LEONCIO FERREIRA

APELADO: SERGIPET - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
VICTOR MACEDO MARINHO BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (LIGAÇÃO NOVA). RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E ART. 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE MORA FUNDADA NA APLICAÇÃO DE REGRAS INTERNAS (RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL N.º 414/2010). ATRASO INJUSTIFICADO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS QUE ULTRAPASSOU EM MAIS DE 500 (QUINHENTOS) DIAS O PRAZO REGULAMENTAR. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA. HONRA OBJETIVA MACULADA POR FRUSTRAÇÃO DE NEGÓCIOS E PREJUÍZO REPUTACIONAL COMPROVADOS POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. SÚMULA 227 DO STJ. QUANTUM MANTIDO. LUCROS CESSANTES. FIXAÇÃO EM PARCIAL PROCEDÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM RECONHECENDO APENAS OS GANHOS RAZOAVELMENTE ESPERADOS E COMPROVADOS. MANUTENÇÃO. ASTREINTES. MULTA COMINATÓRIA. APLICAÇÃO DO TETO ARBITRADO EM RAZÃO DA COMPROVADA RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DO CARÁTER COERCITIVO. MANUTENÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (DATA DA SENTENÇA). SÚMULA 362 DO STJ. PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR, EM CASOS DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela COELBA contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida por empresa locadora de galpões industriais, reconhecendo falha na prestação do serviço essencial de energia elétrica, com condenação por danos morais, lucros cessantes e multa por descumprimento de liminar.

A sentença rejeitou a preliminar de inépcia da inicial, condenando a COELBA ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais, R$ 43.396,36 a título de lucros cessantes, e R$ 60.000,00 a título de astreintes, além de custas e honorários de 10%.

Os embargos de declaração foram rejeitados. Nas razões recursais, a Apelante pleiteia a exclusão das condenações e, subsidiariamente, a modificação do termo inicial dos juros de mora sobre o dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:
(i) saber se houve falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia;
(ii) saber se é devida a indenização por dano moral à pessoa jurídica;
(iii) saber se os lucros cessantes foram adequadamente fixados;
(iv) saber se a multa por descumprimento de liminar deve ser mantida ou reduzida;
(v) saber qual o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, § 6º da CF/1988 e art. 14 do CDC. A COELBA não comprovou nenhuma excludente de responsabilidade. A mora de mais de 500 dias, iniciada em julho de 2017 e resolvida apenas por força de decisão judicial em janeiro de 2019, caracteriza falha grave na prestação do serviço.

O dano moral à pessoa jurídica restou configurado em virtude da frustração de contratos de locação, abalo de imagem e perda de negócios, conforme documentação e prova testemunhal nos autos. A condenação no valor de R$ 15.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os lucros cessantes foram fixados com base em prova concreta de um único galpão que deixou de ser alugado. A quantia de R$ 43.396,36 é compatível com os valores comprovados no contrato frustrado e o período de atraso.

A multa por descumprimento de liminar foi corretamente aplicada no teto previsto de R$ 60.000,00, considerando a recalcitrância da COELBA e o descumprimento da ordem judicial por mais de quatro meses. A multa tem natureza coercitiva e é proporcional à conduta da Apelante.

O único ponto passível de reforma consiste na fixação do termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por dano moral. Conforme entendimento pacífico do STJ, inclusive com base na Súmula 362, os juros devem incidir a partir da data do arbitramento, ou seja, da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, exclusivamente para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, que passarão a incidir da data do arbitramento (25/07/2024).

Tese de julgamento:
"1. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, sendo injustificado atraso de mais de 500 dias na ligação de energia elétrica."
"2. É cabível a condenação por dano moral à pessoa jurídica quando configurada violação à sua honra objetiva e frustração de atividade empresarial."
"3. A indenização por lucros cessantes é devida quando comprovado o prejuízo real e a perda de receitas razoavelmente esperadas, com nexo de causalidade."
"4. A multa cominatória por descumprimento de liminar pode ser mantida no valor original quando há recalcitrância injustificada e demora no cumprimento da ordem judicial."
"5. Os juros de mora sobre a indenização por dano moral devem incidir a partir da data do arbitramento (sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ."

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER do recurso de Apelação interposto por COELBA e DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, apenas para alterar o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais, que deverão incidir a partir da data da sentença,
mantendo-se incólumes as demais disposições da sentença
, tudo nos termos do voto do Relator.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04